Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016241-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Nota Fiscal ou Fatura, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0012-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – POSSIBILIDADE – ART. 206 DO CTN – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente nº 1016241-15.2024.8.11.0000, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar para emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa (Id. 158266635 - origem).

Em suas razões, a agravante assevera que a decisão agravada não se manifestou sobre a probabilidade do direito relativo à possibilidade de, após o vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal, o contribuinte garantir o débito para fins de emissão/renovação de Certidão de Regularidade Fiscal.

Discorre, ainda, que o direito à regularização do débito por meio de oferecimento de seguro garantia é amparado pela jurisprudência do Estado de Mato Grosso.

Acentua que está impossibilitada de renovar sua CPD-EN desde 03/06/2024, tendo diversas operações paradas em razão do vencimento da certidão (Id. 219696196).

Requer o provimento do recurso para, confirmando a antecipação de tutela recursal requerida, ser garantido o direito à obtenção de certidão de regularidade fiscal até o julgamento final da ação de origem, mediante aceitação do seguro fiança.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para determinar que a Apólice de Seguro fosse aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) (Id. 220733680).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo, contudo, manifestou-se no sentido de que a Apólice de Seguro nº 01-0775-0471003 seja aceita apenas para expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPD -EN) (Id. 225696155).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 229987163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente nº 1016241-15.2024.8.11.0000, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar para emissão de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio de sua Súmula 112, no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

No caso dos autos, a agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Contudo, apresentou apólice de seguro garantia no valor original de R$ 1.055.130,35 (um milhão, cinquenta e cinco mil, cento e trinta reais e trinta e cinco centavos), quantia suficiente para cobrir os débitos referente as NFs nº 47551, 47552, 47820, 49568, 57730, 57893 e 60158 em sua integralidade.

Em relação à garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia,
resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Em casos análogos, esta e. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – TUTELA ANTECIPADA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DE REPETITIVO – RESP 1.123.669/RS – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. 2. Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Embargante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos. 3.
A aplicabilidade do REsp 1.123.669/RS permite a concessão da tutela vindicada, tão somente para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança acobertado pela apólice de seguro ofertada em garantia não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPDEN)
perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso. 4. Embargos acolhidos, para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada.” (TJMT - EDs 1005127-26.2017.8.11.0000, Rel. Des (a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO/TJMT, julgado em 21/10/2019, DJe 31/10/2019)

Com efeito, uma vez que a apólice de seguro ofertada possui valor garantido que corresponde ao crédito tributário lançado por meio das notas fiscais, é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.

Outrossim, observa-se que o agravado apresentou manifestação no sentido de não se opor a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa mediante apresentação da apólice em debate.

A partir dessas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo, é admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN)
, bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

De se ressaltar que o contribuinte não pode ser penalizado pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, ficando impedido de expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que
“raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal, ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente”
(REsp n. 1.123.669-RS, Rel. Min. Fux, j. em 09.12.09).

Caso assim não fosse, o contribuinte ficaria impedido de emitir certidão de regularidade fiscal e poderia ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito além de ser protestado no cartório, o que possivelmente implicaria óbices ao regular exercício de sua atividade empresarial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024